Tribunal: STF
Processo: RHC 66727
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
PENAL. PROPRIEDADE IMATERIAL.
PUBLICAÇÃO. TÍTULO DE REVISTA UTILIZADO POR OUTRO. VOCABULO
COMUM.
FUNDAMENTO PARA A AÇÃO PENAL SEQUER ALEGADO NA QUEIXA-CRIME.
INEXISTÊNCIA DO FATO. CRIME INEXISTENTE. EXTENSAO DO
'HABEAS CORPUS' A CO-REUS.
A EMPRESA QUE PUBLICA REVISTA COM O TÍTULO 'VIDA E SAÚDE' NÃO PODE
PRETENDER QUE O VOCABULO 'SAÚDE' SEJA DE USO EXCLUSIVO SEU,
PELO QUE NÃO HÁ CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL EM QUE
HAJA OUTRA REVISTA COM O TÍTULO DE 'SAÚDE', COMO NÃO PODERIAM SER
IMPEDIDAS PUBLICAÇÕES SOBRE A MATÉRIA COM TITULOS QUE
RELACIONASSEM ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS, COMPORTAMENTOS OU HABITOS
COM A 'SAÚDE', VOCABULO ESTE SIGNIFICATIVO DE HIGIDEZ, QUALIDADE
DO QUE E SADIO OU SÃO.
DE OUTRA PARTE, NÃO E POSSIVEL SUSTENTAR-SE A AÇÃO NA POSSIBILIDADE
DE HAVER CRIME PELA UTILIZAÇÃO PELOS EDITORES QUERELADOS
'DE PADRÕES GRÁFICOS OU CROMATICOS DO TÍTULO, DE ACORDO COM O
DESTAQUE DADO A CADA UM DESTES VOCABULOS', COM O QUE PODERIA HAVER,
EM TESE CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, SE E CERTO QUE ALEGAÇÕES
SOBRE TAL ASPECTO SEQUER CONSTARAM DA QUEIXA-CRIME.
EXTENSAO DO 'HABEAS CORPUS' A CO-REUS INCLUIDOS NA DENUNCIA
(VICTOR CIVITA, RICHARD CIVITA, CARLOS CIVITA, MENAHEM MOUSSA
POLITI, STELIO ALVES DE CAMPOS, JOAO GOMES, RENE CESAR XAVIER DOS
SANTOS, FLAVIO BARROS PINTO E ANGELO SILVIO ROSSI), PELOS MESMOS
FATOS: ART. 580 E 654, PARAGRAFO 2. DO CPP (ART. 193, II, DO
RI/STF).